Tribunal: TJSP
Processo: 2037573-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência - Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível somente em situações excepcionalíssimas – Embargos manifestamente protelatórios - Embargos rejeitados, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2037573-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Altinópolis, em que é embargante
GILSON SOARES DA SILVA, é embargado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037573-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No:
24251
EMB. DECL.:
2037573-43.2020.8.26.0000
COMARCA:
ALTINÓPOLIS (VARA ÚNICA)
EMBTE.:
GILSON SOARES DA SILVA
EMBDO.:
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVETIMENTO S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Inocorrência -
Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível
somente
em
situações
excepcionalíssimas

Embargos
manifestamente
protelatórios
-
Embargos
rejeitados,
com
aplicação de multa.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
51/56 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e a tutela de urgência.
O embargante alega que o Acórdão é contraditório, pois determinou
ao embargante que pague as custas iniciais mesmo estando desempregado e ser isento de
declarar imposto de renda.
É o relatório.
2.- Os embargos não merecem acolhida.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Quanto à referida disposição, a jurisprudência é pacífica em relação à
excepcionalidade da possibilidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos
embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento de
eventual omissão, obscuridade ou contradição. Neste sentido, as anotações de Theotonio
Negrão, em comentário ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037573-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ-
Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119).
Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no julgamento dos
embargos, como consequência indissociável da extirpação do vício
autorizador da sua oposição. Assim: “Embargos declaratórios não se
prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure
consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel.
Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p.
21). Também: “A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a
embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que,
reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do
mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência inarredável
da correção do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material ou
equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do
julgado” (STJ-3a Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j.
27.09.06, rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06, p. 238).1
Vício algum ocorreu no acórdão embargado, sendo que o
embargante pretende, em verdade, a reconsideração do julgado.
Por tal razão, o recurso deve ser considerando manifestamente
protelatório, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026
§2o do CPC.2
3.- Pelo exposto, rejeitam-se os embargos, com aplicação de
multa, remanescendo íntegro o Acórdão.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742
2 § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa